Tribunal: TJES
Processo: 5000888-08.2023.8.08.0056
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Suspensão
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000888-08.2023.8.08.0056

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DANIELA HAMERLY SOARES HARTWIG BRANDAO

APELADO: MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JETIBA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE REMUNERADA DURANTE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO QUE APLICOU PENALIDADE. PROPORCIONALIDADE DA SANÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por servidora pública municipal contra sentença que julgou improcedente ação anulatória proposta em face do Município de Santa Maria de Jetibá, visando à invalidação do Processo Administrativo Disciplinar nº 009254/2020, que lhe impôs a sanção de suspensão por 15 dias e obrigação de ressarcimento ao erário, em razão da constatação de exercício de atividade empresarial durante o período de licença médica. A recorrente alega nulidade do PAD por vício de consentimento na constituição da empresa, incapacidade mental à época dos fatos, perseguição política e desproporcionalidade da penalidade aplicada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se houve nulidade no Processo Administrativo Disciplinar por violação ao devido processo legal material; (ii) avaliar se a condição de saúde mental da servidora afasta sua responsabilidade administrativa; (iii) analisar a proporcionalidade da sanção disciplinar aplicada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O controle jurisdicional sobre o Processo Administrativo Disciplinar limita-se à verificação da legalidade do ato e do respeito ao contraditório e à ampla defesa, sendo vedada a reavaliação do mérito administrativo, salvo em casos de manifesta ilegalidade ou teratologia, conforme dispõe a Súmula nº 665 do STJ.

A servidora teve assegurados o contraditório e a ampla defesa, tendo sido regularmente citada, representada por advogado e oportunizada a manifestação em todas as fases do PAD.

A outorga de procuração pública com poderes específicos ao cônjuge para fins de constituição da empresa desautoriza a alegação de desconhecimento da atividade empresarial, configurando comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
), e legitima a conclusão administrativa pela existência de vínculo societário.

O alegado transtorno mental, ainda que diagnosticado, não afasta automaticamente a apuração da infração funcional quando há elementos objetivos que evidenciam o exercício de atividade remunerada durante o afastamento por motivo de saúde.

A sanção de suspensão encontra respaldo na Lei Municipal nº 331/1997, sendo vedado ao administrador aplicar penalidade diversa da prevista em lei nos casos de infração funcional devidamente comprovada, conforme interpretação analógica da Súmula nº 650 do STJ.

A existência de CNPJ ativo em nome da servidora durante o afastamento médico, aliada aos indícios de atividade comercial, configura materialidade da infração administrativa prevista no art. 88 da legislação municipal, não havendo desproporcionalidade na sanção imposta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O Poder Judiciário pode anular atos administrativos disciplinares apenas quando constatadas ilegalidades evidentes, sem adentrar o mérito da valoração probatória realizada no PAD.

A outorga de procuração específica para constituição de empresa deslegitima a alegação de desconhecimento da atividade empresarial por parte da servidora.

O diagnóstico de transtorno mental, por si só, não impede o reconhecimento da infração administrativa, se demonstrada a prática de ato funcional vedado.

A aplicação de sanção prevista expressamente em lei não configura desproporcionalidade quando a materialidade da infração se encontra demonstrada em procedimento regular.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC, art. 85, § 11; Lei Municipal nº 331/1997, art. 88.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 665; STJ, Súmula nº 650; TJES, Apelação Cível nº 5019675-21.2022.8.08.0024, Rel. Des. Conv. Aldary Nunes Junior.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000888-08.2023.8.08.0056

APELANTE:
DANIELA HAMERLY SOARES HARTWIG

APELADO:
MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ

RELATOR:
DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por
DANIELA HAMERLY SOARES HARTWIG
em razão da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Santa Maria de Jetibá, nos autos da ação anulatória ajuizada em desfavor do
MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
, que julgou improcedentes os pedidos autorais.

Em suas razões recursais, postula a reforma da sentença, sustentando, em síntese, a nulidade do PAD, por violação ao devido processo legal material, argumentando que a empresa foi aberta por seu marido mediante procuração, sem seu consentimento.

Aduz transtorno mental à época dos fatos (transtorno bipolar e esquizofrenia), reconhecido pela própria Administração, o que tornaria teratológica a conclusão de aptidão para gerência empresarial.

Registra perseguição política por parte de superior hierárquico.

Aponta, por fim, desproporcionalidade da sanção aplicada.

Pois bem.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, passo a analisar o mérito recursal.

Na origem, a recorrente buscou a anulação do Processo Administrativo Disciplinar (PAD) nº 009254/2020, que lhe impôs a penalidade de suspensão por 15 (quinze) dias e a obrigação de ressarcimento ao erário, sob o fundamento de exercício de atividade remunerada (sócia de empresa) durante o gozo de licença para tratamento de saúde, conduta vedada pelo Estatuto dos Servidores Municipais (Lei nº 331/97).

A controvérsia cinge-se à legalidade desse ato administrativo, inclusive quanto a sua proporcionalidade.

Adianto que a pretensão recursal não merece acolhimento.

De início, é imperioso destacar que a atuação do Poder Judiciário no controle do processo administrativo disciplinar restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

É vedada a incursão no mérito administrativo (valoração das provas colhidas no PAD), salvo em hipóteses de flagrante ilegalidade ou teratologia. Este é o entendimento consolidado no enunciado sumular
665, do Superior Tribunal de Justiça
.

No caso em tela, a apelante teve assegurados o contraditório e a ampla defesa, tendo sido citada, assistida por advogado e oportunizada a apresentação de defesa e recursos na via administrativa.

Em que pese a alegada nulidade material, sob o argumento de que desconhecia a abertura da empresa, realizada por seu cônjuge, restou apurado pela Comissão Processante e ratificado pela sentença, que a recorrente outorgou procuração pública ao marido com poderes específicos para
representá-la perante a Junta Comercial e Receita Federal, na gestão de atos empresariais
.

A alegação de desconhecimento, portanto, esbarra no comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
), não cabendo ao Judiciário proceder a nova valoração da prova de autoria/participação societária que a Administração considerou suficiente e válida.

No que toca ao transtorno mental, importa destacar que, malgrado os laudos médicos

e a perícia oficial
atestem a gravidade da condição psíquica da recorrente — a qual, frise-se, fundamentou o afastamento para tratamento —, tais elementos probatórios não evidenciam a perda da capacidade para os atos da vida civil.

Em verdade, não há prova de que a patologia tenha obliterado o discernimento da apelante quanto à ilicitude de abrir e gerir estabelecimento empresarial durante o período de licença, prática expressamente vedada pelo estatuto municipal
. Assim, a vulnerabilidade psíquica, embora justifique a dispensa das funções do cargo, não se erige em causa excludente de responsabilidade administrativa, porquanto ausente prova de que a servidora carecia de entendimento sobre a norma proibitiva violada.

Prosseguindo, registro que a existência de CNPJ ativo em nome da servidora e indícios de atividade comercial durante o afastamento médico configuram a subsunção do fato à norma proibitiva do art. 88, da Lei Municipal nº 331/1997.

Nesse sentido, alinho-me ao entendimento firmado por este egrégio Tribunal de Justiça em caso análogo (
Apelação Cível nº 5019675-21.2022.8.08.0024, Rel. Des. Conv. Aldary Nunes Junior
), no qual se assentou que o exame das provas carreadas ao PAD circunscreve-se ao mérito do ato administrativo, cuja análise compete à autoridade administrativa, não podendo o Judiciário modificar as conclusões fáticas alcançadas naquele âmbito, à míngua de nulidade processual evidente.

No que tange à tese de desproporcionalidade da sanção
,
melhor sorte não assiste à recorrente.

Uma vez caracterizada a infração disciplinar prevista em lei (exercício de atividade remunerada durante licença), a atuação do administrador público é vinculada. A legislação municipal prevê sanções específicas para a conduta (suspensão e ressarcimento).

Sobre o tema, o STJ editou a s
úmula 650
, a qual dispõe que
"a autoridade administrativa não dispõe de discricionariedade para aplicar ao servidor pena diversa de demissão quando caracterizadas as hipóteses previstas no art. 132 da Lei n. 8.112/1990"
.

Aplicando-se,
mutatis mutandis,
o mesmo raciocínio à legislação municipal de regência, não há margem para discricionariedade ou redução da pena com base em critérios subjetivos quando a lei impõe a sanção de forma cogente.

A materialidade da infração (existência da empresa e atividade incompatível com a licença) foi apurada em processo regular.

Não há, portanto, ilegalidade ou excesso na aplicação da pena de suspensão e na ordem de devolução dos vencimentos percebidos indevidamente durante o período de licença viciado pela atividade concomitante, mesmo porque em instante algum comprovada a alegada perseguição política.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Em razão do desprovimento do apelo, majoro, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, os honorários advocatícios sucumbenciais do patamar de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantida a suspensão de sua exigibilidade, por ser a apelante beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)